Tribunal: TJSP
Processo: 1003568-76.2015.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora versando apenas sobre os honorários advocatícios de sucumbência.

O pedido formulado na ação foi de condenação da ré no pagamento da diferença entre o valor já recebido e aquele que seria apurado a partir da realização da perícia médica. Pedido que foi acolhido na

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora versando apenas sobre os honorários advocatícios de sucumbência.

O pedido formulado na ação foi de condenação da ré no pagamento da diferença entre o valor já recebido e aquele que seria apurado a partir da realização da perícia médica. Pedido que foi acolhido na sentença. Todavia, o valor da condenação é pequeno, incidindo o disposto no § 8o do art. 85 do CPC. Honorários que devem ser fixados por equidade.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003568-76.2015.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
MARIA BENEDITA TEOFILO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003568-76.2015.8.26.0197 -Voto no 24273
2
Apelação n° 1003568-76.2015.8.26.0197
Apelante: Maria Benedita Teófilo
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Comarca de Francisco Morato - 2a Vara
Juiz: Dr. Rodrigo Marcos de Almeida Geraldes
Voto no 24273
Apelação Cível. Ação de cobrança de diferença da indenização
do seguro obrigatório. Sentença de parcial procedência. Apelo
da autora versando apenas sobre os honorários advocatícios de
sucumbência.
O pedido formulado na ação foi de condenação da ré no
pagamento da diferença entre o valor já recebido e aquele que
seria apurado a partir da realização da perícia médica. Pedido
que foi acolhido na sentença. Todavia, o valor da condenação é
pequeno, incidindo o disposto no § 8o do art. 85 do CPC.
Honorários que devem ser fixados por equidade.
Apelação provida.
A r. sentença proferida à f. 172/174, integrada no
julgamento dos embargos de declaração de f. 190/192, desta ação de
cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório, ajuizada por
MARIA BENEDITA TEÓFILO, em relação a SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou parcialmente
procedente o pedido, condenando a ré no pagamento à autora do valor
de R$675,00, com correção monetária desde o acidente e juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003568-76.2015.8.26.0197 -Voto no 24273
3
de 1% ao mês a partir da citação, e, também, no pagamento das custas
e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Apelou a autora (f. 194/209), alegando, em suma, que: (a)
considerando o pequeno valor da condenação, os honorários
advocatícios devem ser fixados por equidade, em valor não inferior a
R$1.000,00; (b) o processo já tramita por quase cinco anos, devendo ser
fixados honorários compatíveis com a atuação de seu patrono; (c) os
honorários deverão, ainda, ser majorados em sede recursal.
A apelação, não preparada por ser a autora beneficiária
da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 225/235).
Nesta instância, proferi o despacho de f. 242, observando
que recurso versa exclusivamente sobre o valor dos honorários
sucumbenciais, postulando sua majoração e estava sujeito a preparo no
ato de sua interposição, nos termos do art. 99, §5o do CPC, concedendo
à apelante o prazo de cinco dias para o em dobro do preparo, sob pena
de deserção (art. 1.007, §4o, do CPC).
A autora se manifestou, comprovando o recolhimento em
dobro do preparo recursal (f. 245/249
É o relatório.
A decisão que acolheu em parte os embargos de
declaração foi disponibilizada no DJE em 15/06/2020, considerando-se
publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 193); a apelação,
protocolada em 23/06/2020, é tempestiva.
A autora ajuizou a presente ação, postulando a
condenação da seguradora ré no pagamento da indenização do seguro
obrigatório, consistente na diferença entre o valor a que efetivamente faz
jus, o qual seria conhecido quando da realização da perícia médica, e
aquele já recebido em sede administrativa (R$1.687,50, em 22/05/2013).
A perícia médica apurou que a autora é portadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003568-76.2015.8.26.0197 -Voto no 24273
4
sequelas de acidente de trânsito, decorrentes de fratura de planalto tibial
esquerdo, com repercussão leve na funcionalidade do membro inferior
esquerdo, com perda parcial incompleta e permanente equivalente a
17,5%, aplicando-se a tabela DPVAT (f. 156/160).
Foi, então, proferida a sentença, que, considerando que a
autora fazia jus à indenização no valor de R$2.362,50, mas só recebeu
R$1.687,50 em sede administrativa, condenou a ré no pagamento da
diferença, R$675,00, com correção monetária desde o evento danoso e
juros de mora a partir da citação.
Na apelação, discute-se, apenas, o valor dos honorários
advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação.
A apelação comporta provimento.
Observa-se que, no presente caso, o pedido formulado na
inicial foi quase que todo acolhido, tendo a autora postulado que a
condenação fosse na diferença entre o valor já recebido e aquele que
seria apurado a partir da realização da perícia médica.
A autora decaiu do pedido apenas quanto ao termo inicial
dos juros de mora, pois requereu sua incidência desde o evento danoso.
Considerando que o valor da condenação é pequeno,
aplica-se no presente caso o disposto no § 8o do art. 85 do CPC, a saber,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Nesse quadro, dou provimento à apelação para fixar os
honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, em R$1.200,00
(mil e duzentos reais), com correção monetária a partir deste julgamento
e juros de mora de 1% ao mês contados do trânsito em julgado.
Apelação provida.
Morais Pucci
Relator